Tribunal: TJSP
Processo: 1004811-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
I – CASO EM EXAME
1.Recursos de Apelação interpostos contra r. sentença que julgou procedente a demanda, declarando a nulidade por simulação da Cédula de Crédito Bancário firmada na mesma data da celebração do Instrumento, decretando a resilição do contrato de compra e venda celebrado,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
I – CASO EM EXAME
1.Recursos de Apelação interpostos contra r. sentença que julgou procedente a demanda, declarando a nulidade por simulação da Cédula de Crédito Bancário firmada na mesma data da celebração do Instrumento, decretando a resilição do contrato de compra e venda celebrado, limitando a retenção dos valores pagos pelo Autora a 20% do total desembolsado, bem como condenando as Corrés, solidariamente, a restituir ao Autor 80% dos valores pagos.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Análise sobre a impossibilidade de rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em virtude da existência de contrato de financiamento contratado no mesmo ato para adimplir todo o preço do imóvel, por meio da expedição de Cédula de Crédito Bancário restando cumpridas as obrigações de ambas as partes,
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão surpresa não configurada. 4. Sentença fundamentada em matéria debatida no curso do processo. 5. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese concreta e todos os princípios a ele inerentes, inclusive a inversão do ônus da prova. 6. Contrato de Compra e Venda e Cédula de Crédito Bancário firmados simultaneamente que constituem uma cadeia de contratos, evidenciando a parceria entre as Corrés. 7. Manobra efetuada para dificultar a rescisão contratual pela consumidora, configurando conduta abusiva das Requeridas. 8. Operações negociais que devem ser tidas como negócio único, sendo possível a rescisão de ambos os contratos, nos termos das Súmulas no 543 do E. STJ e no 01 dessa Corte de Justiça, bem como ao entendimento perfilhado por esse E. Tribunal no julgamento de situações análogas ao caso concreto.
IV DISPOSITIVO E TESE
9. SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Tese de julgamento "Incontestável a possibilidade de rescisão dos contratos firmados entre as partes, em virtude da existência de uma parceria entre as Corrés, com operações negociais realizadas simultaneamente, numa verdadeira hipótese de cadeia de contratos, com o objetivo de retirar da consumidora o direito de rescisão da avença e submetê-lo a exagerada desvantagem, evidenciando o abuso de direito na conduta das Requeridas e viabilizando a rescisão do contrato principal e a nulidade quanto ao coligado."